Tribunal: TJSP
Processo: 2110130-23.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Indeferimento do pleito de justiça gratuita. Inconformismo. Com razão. Requerente que é aposentada. Rendimentos provenientes de aposentadoria e grande endividamento. Ausência de patrimônio que descaracterize a condição de hipossuficiente. Recurso provido.